Tribunal: TJDFT
Processo: 0768355-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DA PASSAGEM. PROBLEMA NO SISTEMA DA EMPRESA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REALIZAÇÃO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$ 1.500,00).
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Problema no sistema da empresa aérea constitui fortuito interno e se acha inserto no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão de atrasos e/ou cancelamentos de voos ou de bilhetes aéreos. Configurado, pois, o serviço defeituoso.
3. Verifica-se que da falha na prestação de serviços advieram situações que provocaram angústia, constrangimentos, transtornos e desconforto, pois em razão do alto valor para adquirir nova passagem aérea, a consumidora se viu obrigada a realizar a viagem por via terrestre, o que gera aborrecimentos e constrangimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, a ensejar reparação por dano moral. Precedentes: Acórdãos 1832970, 1737089 e 1692440.
4. O valor de R$ 1.500,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se proporcional e adequado a cumprir as funções da compensação, especialmente porque não há peculiaridades em razão da gravidade do fato ou de outras circunstâncias que justifiquem outro valor.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.